Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722536-62.2018.8.07.0001 APELANTE: ANFARI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA S/A APELADO: CLARICE MOREIRA SILVA, EDSON COSTA ARAUJO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANFARI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA S.A. interpôs apelação da r. sentença de id. 26980522 que extinguiu o cumprimento de sentença proposto por CLARICE MOREIRA SILVA e EDSON COSTA ARAÚJO, diante do bloqueio integral do valor devido, nos seguintes termos: “Satisfeita a obrigação, consoante bloqueio integral do valor do débito, declaro extinto o processo, em razão do PAGAMENTO, por força do que dispõe os artigos 924, inciso II do CPC. Custas finais, caso devidas, pelo executado. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A apelante-devedora alega que o próprio Juízo reconheceu que os reparos foram realizados, ainda que não estivessem a contento dos apelados. Argumenta que há distinção de tratamento entre as partes, e ofensa ao princípio da isonomia porque foi designada uma primeira audiência de conciliação, os apelados-credores não compareceram, e foi oportunizada nova data; que na segunda audiência de conciliação não pode comparecer por motivos técnicos, e o Juízo converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, sem oportunizar uma nova data. Afirma que não questiona a obrigação de fazer, apenas que foi impedida de cumpri-la, em razão da pandemia de Covid-19. Aduz que “não se furta em cumprir sua obrigação, apenas passa por alguns empecilhos alheios a sua vontade, e que a Apelada tem mais interesse no proveito econômico que pode vir a ganhar com a conversão em perdas e danos, que de fato arrumar sua casa a contento.” Assevera que a conversão em perdas e danos e a extinção da execução pelo pagamento é excessiva e fere os arts. 499 e 805 do CPC. Ao final, requer “[...] que o presente recurso de Apelação seja CONHECIDO e totalmente PROVIDO, reformando a sentença prolatada, determinando o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de conversão do valor penhorado em perdas e danos; [...]” Preparo – id. 26980944. Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 26980952) postulando o desprovimento do recurso. A apelante-devedora foi intimada a esclarecer o interesse recursal diante da possível preclusão da questão com o julgamento do AGI 746538-31.2020.8.07.0000 (id. 28401269), e deixou o prazo transcorrer in albis (id. 28800690). A análise do teor da apelação interposta por Anfari Empreendimentos e Consultoria Ltda. demonstra que sua insurgência se limita à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tanto que formula o pedido para que seja determinado o cumprimento da obrigação de fazer. Ocorre que a questão relativa à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos já foi analisada nestes autos por decisão proferida em 24/9/2020 (id. 26980922) e foi objeto do agravo de instrumento n. 746538-31.2020.8.07.0000, no qual esta 6a Turma Cível, em julgamento realizado no dia 1/3/2021, manteve a decisão agravada, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECALCITRÂNCIA NO ADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ASTREINTES. I – A agravante-devedora foi devidamente intimada da designação da audiência por ela requerida e foram fornecidos os dados de acesso à plataforma de videoconferência. Logo, a ausência injustificada da devedora corrobora a sua recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer, que autoriza a sua conversão em perdas e danos, arts. 499 e 816, ambos do CPC. II – O valor da dívida indicado pelos agravados-credores não configura enriquecimento ilícito, porquanto a maior parte da quantia se deve ao pagamento de astreintes pela conduta negligente da agravante-devedora e de honorários advocatícios de sucumbência. III – Agravo de instrumento desprovido.” Contra referido acórdão foi interposto Recurso Especial que se encontra pendente de análise de admissibilidade. Portanto, ocorreu a preclusão da questão, que não pode ser mais discutida nesse grau de Jurisdição, sob pena de ofensa ao art. 507 do CPC. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MONTANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de justiça gratuita, quando a Recorrente recolhe o preparo recursal, por se tratar de conduta incompatível com o requerimento do benefício. 3. Nos termos do artigo 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Ante a manifesta intempestividade dos Embargos à Execução opostos pela Executada, reconhecida pelo d. magistrado de origem e ratificada pela instância recursal, qualquer questão neles suscitada tem a apreciação prejudicada, eis que não atendido um dos pressupostos de admissibilidade. 5. A devedora não pode pretender, neste estágio processual, discutir a existência ou não de excesso de execução, com a consequente desconstituição da penhora realizada, se não o fez da maneira adequada no momento oportuno, estando preclusa a discussão quanto ao conhecimento e à análise dos Embargos à Execução. 6. A oposição de Embargos de Declaração que visam à rediscussão de matéria já decidida anteriormente e objeto de questionamento reiterado pela parte demonstra o caráter protelatório do recurso e o consequente abuso recursal, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. 7. Uma vez que a multa pelo caráter protelatório do recurso foi estabelecida em montante desproporcional e desarrazoado, deve ser modificada, fixando-a em consonância com o limite previsto no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. 8. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1338949, 07303197120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MORA DO FORNECEDOR. DEMONSTRAÇÃO. ADITAMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NULIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. O julgamento que afastou a prescrição já não mais pode ser revertido em razão da preclusão, e, de igual modo, o presente recurso carece de aptidão para reverter esta questão, porque definida por Tribunal de sobreposição. Tais circunstâncias, respectivamente, afetam a necessidade e a adequação do apelo, desdobramentos do interesse recursal, e, por esse motivo, a irresignação relativa à prescrição não pode ser conhecida. 2. A partir do acervo documental constante dos autos, conclui-se que, já estando em mora a construtora, compeliu a parte consumidora a subscrever termo de aditamento contratual prevendo a quitação de instrumento de confissão de dívida para que o imóvel pudesse ser a ela disponibilizado, o que evidencia a abusividade desse ajuste. 3. São nulas de pleno direito, porque abusivas, as cláusulas contratuais que colocam o consumidor em situação de desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, na forma dos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Uma vez caracterizada a mora da construtora no caso concreto, a justificar a promoção da demanda judicial, deve ser considerada a data da citação como termo inicial para incidência dos juros de mora, sendo esta a regra geral prevista no artigo 405, do Código Civil. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.” (Acórdão 1325416, 07142339320178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora